Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para lesão corporal. Pena-base. Fração. Confissão espontânea.

1 – Se os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicos – não deixam dúvidas de que o réu a esfaqueou para dela subtrair R$ 30,00, o crime é o de roubo e não de lesão corporal.

2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

3 – Consoante entendimento do e. STJ firmado em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se.

4 – Apelação provida em parte.